Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-18.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-18.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RONALDO A. ORPINELLI COMERCIO - CNPJ: 10.216.104/0001-91 (APELADO), RONALDO ADRIANO ORPINELLI - CPF: 169.795.368-93 (APELADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), WESCLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 839.239.001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LANÇAMENTOS UNILATERAIS EM EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão monitória fundada em contrato de abertura de crédito, cujo vencimento ocorreu em 04/09/2012, tendo sido a ação ajuizada somente em 18/06/2019.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular; (
ii
) saber se movimentações unilaterais em conta corrente interrompem o prazo prescricional; (
iii
) verificar o acerto da condenação em honorários advocatícios sob a ótica da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento da obrigação, momento em que nasce a pretensão com base no princípio da
actio
nata
.

4. Lançamentos automáticos de encargos e tarifas realizados unilateralmente pela instituição financeira em extrato bancário não configuram ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, sendo inaptos para interromper o curso da prescrição.

5. A propositura de demanda judicial, quando a pretensão já se encontra prescrita polo decurso do tempo, impõe ao autor o ônus
da
sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para a ação monitória baseada em contrato bancário é a data do vencimento da obrigação. 2. A interrupção da prescrição exige ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento do débito, não suprido por lançamentos unilaterais do credor em extratos bancários; 3. A propositura da ação com base em título prescrito dá ensejo à condenação em relação aos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 189, 202, VI, e 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 85, 373, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 504. TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 10376789620188110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00164049320188110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina
, que
nos autos d
e

Ação Monitória
n.
1000678-18.2019.8.11.0012
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em
face de
RONALDO A. ORPINELLI COMERCIO – ME, RONALDO ADRIANO ORPINELLI, FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO e WESCLEY PEREIRA DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO
o
feito
, com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição.

Em síntese, o Apelante defende que a prescrição não ocorreu.

A
duziu que o marco prescricional para contratos de adesão é a data da obrigação inadimplida
; e que
, conforme extratos e planilhas, houve movimentação financeira pelos apelados até o ano de 2015.

Afirm
a
que o inadimplemento se deu em 30/dezembro/2015, data que deveria servir como termo inicial para a contagem do prazo quinquenal.

Diz, ainda, que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
não se sustenta, pois a
parte devedora deu causa à ação ao inadimplir o contrato e se recusar à resolução extrajudicial, o que afasta o ônus de sucumbência do credor.

Por fim, requer
“(...)
seja dado PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

uma vez demonstrado a ausência da prescrição, e que a condenação de honorários

advocatícios sucumbenciais se deu de modo indevido, indo em desencontro ao entendimento

jurisprudencial adotado em nosso ordenamento
”
.
(Id. 355666924)

Em suas contrarrazões,
a Apelada
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
defendeu a manutenção integral da sentença extintiva.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na condição de curadora especial do requerido
WESCLEY PEREIRA DA SILVA
, apresentou contrarrazões em que pontuou que o prazo de 5 (cinco) anos foi corretamente aplicado. Asseverou que a simples existência de lançamentos em conta não é suficiente para alterar o marco inicial da prescrição, pois não houve demonstração de que tais atos foram praticados pelo devedor ou que importaram em reconhecimento inequívoco da dívida, conforme exige o artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Quanto aos honorários, defendeu que a sucumbência é devida, pois o apelante ajuizou a ação quando a pretensão já estava atingida pela prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Ação Monitória
n.
1000678-18.2019.8.11.0012
,
JULGOU EXTINTO o feito
, com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição.

Assim, o cerne da questão reside na verificação do
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular de abertura de crédito
(
Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica, no 50/54182-X (132.204.083), e limite de crédito, no valor de R$ 45.029,00 (quarenta e cinco mil e vinte e nove reais)
)
.

Pois bem
.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 504
(“
"O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título."
)
, consolidou o entendimento de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face de devedor de nota promissória ou instrumento particular é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso em
questão,
as provas documentais indicam que o contrato celebrado entre as partes previa o vencimento final da dívida em 04/setembro/2012.

Com esse viés, constata-se que o
prazo prescricional
se inicia
com a violação do direito, conforme a teoria da
actio
nata
insculpida no artigo 189 do Código Civil
, podendo-se constatar que a exigibilidade do crédito ocorreu na data do vencimento contratual.

Convém salientar que a tese do Apelante (de que
movimentações bancárias ocorridas em 2015 interromperiam o prazo prescricional
)
não encontra amparo jurídico.

O artigo 202, inciso VI, do Código Civil, estabelece que a interrupção da prescrição ocorre por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor.

Todavia os
extratos trazidos pela instituição financeira demonstram lançamentos que, em sua maioria, referem-se a encargos, tarifas ou movimentações automáticas do sistema
, não havendo nos autos
prova de que os apelados
tenham praticado ato voluntário de reconhecimento da dívida ou realizado pagamentos parciais que pudessem ser interpretados como renúncia tácita à prescrição em curso.

Portanto, não se desincumbiu o Apelante do
ônus da prova quanto à existência de causa interruptiva incumbia ao banco, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. Nesse prisma, frisa-se que
lançamentos unilaterais efetuados pelo credor não possuem força para suspender ou interromper o prazo prescricional em prejuízo do devedor.

Dess
e modo,
considerando que o prazo começou a fluir em 05/setembro/2012 e a presente ação monitória foi ajuizada apenas em 18/junho/2019, conclui-se que o direito de pretensão do banco
está
prescri
to.

A esse respeito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS LAPSO TEMPORAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos na fase de execução de sentença derivada de ação monitória, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve omissão ou contradição na decisão embargada quanto à alegação de interrupção da prescrição; (
ii
) se a pretensão executiva
encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal, à luz do
art
.
206, § 5o, I, do CC/2002. III. Razões de decidir 3. Não há omissão na decisão embargada, que enfrentou adequadamente os argumentos postos, estando em consonância com os elementos constantes nos autos. 4. A prescrição da pretensão monitória restou configurada, uma vez que o título foi firmado em 27/08/2004, com vencimento em 10/03/2005, sendo a ação ajuizada somente em 29/10/2018, após transcurso do prazo quinquenal. 5. A propositura de ação executiva anterior em 2012 não tem o condão de interromper a prescrição, pois já consumada àquela altura, tampouco há elementos que evidenciem a interrupção válida nos termos legais. 6. A
jurisprudência consolidada do STJ veda a retroação de efeitos interruptivos à data da distribuição quando a citação não é realizada tempestivamente. 7. Não se evidencia negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação ao
art
.
93, IX, da CF/1988, ou aos
arts
. 489 e 921 do CPC, uma vez que as matérias suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo juízo a quo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da ação monitória, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, é de cinco anos, contado do vencimento da obrigação. 2. Proposta a ação após consumado o lapso prescricional, revela-se legítimo o reconhecimento da prescrição, não havendo interrupção válida por propositura de ação executiva posterior. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aborda adequadamente os pontos controvertidos à luz dos elementos constantes nos autos."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10376789620188110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DECRETADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL OCORRIDO CONTANDO-SE A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição de dívida líquida oriunda de contrato particular (Cédula de Crédito Bancária), contando-se o prazo quinquenal, a partir do vencimento da última parcela, destacando-se que a prescrição ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial da devedora.

“(...) - Conforme inteligência do art. 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos, contados da data do vencimento da última parcela, a pretensão de cobrança de crédito oriundo de contrato de arrendamento mercantil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 268.753/RS;
AgInt
no
AREsp

n .
2.308.995/SP) - Verificado que, entre o vencimento da última parcela do contrato e a data em que deferido o pedido de conversão da ação de reintegração de posse em demanda executiva, houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da dívida decorrente de contrato de arrendamento mercantil. (TJMG - Apelação Cível 1 .0000.24.105025-1/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho
Pinto ,
16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00164049320188110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)
”.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, não há como alterar o decreto sentencial, que condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é irrefutável que a instituição bancária apelante ajuizou a ação mesmo após o título estar prescrito.

Ademais, os precedentes citados pelo apelante referem-se à prescrição intercorrente no curso de execuções
nas quais
o devedor não possui bens. Tal situação não se confunde com o caso em
questão
, onde a prescrição é originária e anterior ao próprio ajuizamento da ação.

Desse modo, p
elo princípio da sucumbência,
a teor do
artigo 85 do Código de Processo Civil, a parte vencida deve arcar com os honorários do patrono da parte vencedora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em R$ 1.000,00 (mil reais), à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026